Tribunal: TRF3
Processo: 5009984-65.2018.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
668/1327)

5009984-65.2018.4.03.6112

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009984-65.2018.4.03.6112

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: REGINALDO MARTINS DANTAS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RHOBSON LUIZ ALVES - SP275223-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA ZERIAL ALTAIR - SP359026-A

Ementa

Ementa:DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124 DO STJ. PROVA NÃO SUBMETIDA À VIA ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO. RETRATAÇÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação diverge do entendimento firmado no Tema 1.124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.124 do STJ fixa critérios para o interesse processual e para o termo inicial dos efeitos financeiros.

4. O requerimento administrativo prévio instruído com documentação minimamente suficiente para possibilitar a compreensão e a análise do pedido configura o interesse processual.

5. Se o reconhecimento do direito depende de prova apresentada apenas em juízo, o termo inicial deve ser a data da citação válida, conforme o item 2.3 da tese jurídica firmada no Tema 1.124 do STJ.

6. Impõe-se a retratação para adequar o acórdão à orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo de retratação positivo. Parcial provimento ao recurso para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

Tese de julgamento:

1. Configurado o interesse processual, o termo inicial dos efeitos financeiros é a data da citação quando o direito é reconhecido com base em prova não submetida à via administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.912.784/SP e 1.913.152/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1.124).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009984-65.2018.4.03.6112

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RHOBSON LUIZ ALVES - SP275223-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA ZERIAL ALTAIR - SP359026-A

APELADO: REGINALDO MARTINS DANTAS

RELATÓRIO

Trata-se de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Em razão do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.912.784/SP e 1.913.152/SP(Tema 1.124), os autos retornaram a esta Turma, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, para apreciação de possível dissonância entre a decisão recorrida e o entendimento consolidado pela Corte Superior.

É o relatório.

VOTO

Efetivamente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) submeteu ao rito dos recursos repetitivos a seguinte controvérsia registrada como Tema Repetitivo n. 1.124:

“Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.”

Na sessão de 8/10/2025, ao apreciar a matéria, o STJ fixou as seguintes teses jurídicas (g.n.):

“1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.”

Sem margem a dúvidas, o STJ estabeleceu critérios tanto para a aferição do interesse processual quanto para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da condenação judicial.

No caso concreto, a ação foi precedida de requerimento administrativo instruído com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do pedido, circunstância que configura o interesse processual.

Todavia, embora configurado o interesse processual, o reconhecimento do direito, nos termos delineados no acórdão, dependeu de prova levada ao conhecimento do juízo e não previamente submetida à apreciação administrativa do INSS. Nessa hipótese, conforme dispõe o item 2.3 da tese jurídica firmada no Tema n. 1.124 do STJ, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida.

Em virtude de sucumbência recíproca e da vedação à compensação (art. 85, § 14, da Lei n. 13.105/2015), os honorários advocatícios, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre as prestações vencidas até a data da sentença (Súmula n. 111 do STJ e Tema n. 1.105 do STJ), serão distribuídos igualmente entre os litigantes (art. 86 do CPC), ficando, porém, em relação à parte autora, suspensa a exigibilidade, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

Assim, revela-se cabível a retratação do acórdão recorrido.

Diante do exposto, em juízo de retratação positivo, dou parcial provimento aos embargos de declaração, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

É o voto.

EMENTA

Ementa:DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124 DO STJ. PROVA NÃO SUBMETIDA À VIA ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO. RETRATAÇÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação diverge do entendimento firmado no Tema 1.124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.124 do STJ fixa critérios para o interesse processual e para o termo inicial dos efeitos financeiros.

4. O requerimento administrativo prévio instruído com documentação minimamente suficiente para possibilitar a compreensão e a análise do pedido configura o interesse processual.

5. Se o reconhecimento do direito depende de prova apresentada apenas em juízo, o termo inicial deve ser a data da citação válida, conforme o item 2.3 da tese jurídica firmada no Tema 1.124 do STJ.

6. Impõe-se a retratação para adequar o acórdão à orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo de retratação positivo. Parcial provimento ao recurso para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

Tese de julgamento:

1. Configurado o interesse processual, o termo inicial dos efeitos financeiros é a data da citação quando o direito é reconhecido com base em prova não submetida à via administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.912.784/SP e 1.913.152/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1.124).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação positivo, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão